Tribunal: TJBA
Processo: 8050326-07.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050326-07.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SILVINO BERLINK MORAES Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. REAJUSTE. PARIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, buscando o reajuste da vantagem pessoal de estabilidade econômica em razão do símbolo correspondente ao exercício de cargo de provimento temporário, a fim de restabelecer a paridade com os servidores em atividade, bem como o pagamento das diferenças retroativas. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o impetrante tem direito ao reajuste da vantagem pessoal de estabilidade econômica nos mesmos moldes aplicados aos servidores em atividade, à luz das normas estaduais e da jurisprudência consolidada. III. Razões de decidir 4. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, não admitindo dilação probatória. 5. O impetrante não demonstrou, de forma inequívoca, o cargo temporário que alega ter exercido e o correspondente símbolo remuneratório, limitando-se a juntar contracheques e diplomas legais e infralegais, sem apresentar documentos essenciais como o Boletim Geral Ostensivo (BGO) ou relatório de cargos temporários ocupados. 6. A ausência de comprovação documental inviabiliza a demonstração do direito líquido e certo. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança denegada. Tese de julgamento: "O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, não sendo admitida dilação probatória para sua demonstração." Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS 00024273320158050000; STJ, AgRg no RMS 28.827/PR; STJ, AgRg no RMS 46.523/PE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050326-07.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante SILVINO BERLINK MORAES e como impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08